Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716837-56.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ALZIRA DAYRELL DE MAGALHAES NETA AGRAVADA: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO ALZIRA DAYRELL DE MAGALHÃES NETA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não cabe a este Tribunal analisar o mérito do recurso especial, função exclusiva da Corte Superior. Assevera ainda, que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, mesmo tendo oposto embargos de declaração. Por fim, ressalta ser inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018